Tribunal: TCU
Processo: 002.776/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marta D Avila Crespo contra o Acórdão 2.649/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Marta D'Avila Crespo contra o Acórdão 2649/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. remeter os autos à AudPessoal para a adoção dos procedimentos destinados à revisão de ofício do presente ato de aposentadoria, levando em conta, para tanto, o que restou apurado neste processo; e 9.3. informe o teor desta deliberação à Sra. Marta D Avila Crespo e ao Tribunal Superior do Trabalho.